Tribunal: TJDFT
Processo: 0752311-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752311-81.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: H. R. O., KELLY RAFAELA RESENDE DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: KELLY RAFAELA RESENDE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, contra a r. decisão proferida em plantão judicial de primeiro grau de jurisdição, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0715688-03.2025.8.07.0005, ajuizada por H. R. O., recém-nascida, representada por sua genitora, que determinou a internação emergencial da autora em decorrência de quadro de infecção urinária. A decisão fora proferida em 1/11/2025 (ID. 255479430). Em breve síntese, a agravante alega que houvera equívoco da parte autora na sua indicação como operadora do plano de saúde responsável pelo seu contrato, e que haveria violação a uma das condições para o regular exercício do direito de ação, eis que o processo fora iniciado – e a tutela de urgência deferida em seu desfavor -, sem que a criança sequer figure nos seus quadros de beneficiários. Como único tema, suscita, portanto, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, a partir do qual requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Após determinação desta Relatoria, o preparo fora recolhido (ID. 79105301). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece o cabimento do referido recurso na hipótese de exclusão de litisconsorte. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que (o) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar o pedido de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso dos autos, embora o agravante tenha suscitado que sua ilegitimidade passiva é de tamanho absurdo, que o exercício da sua defesa restaria prejudicado por não haver contrato pactuado com a agravada, e até mesmo desconhecer a situação problema que se desdobrou em ação judicial, a verdade é que, simultaneamente a interposição deste agravo de instrumento, a ilegitimidade passiva ad causam fora igualmente suscitada no primeiro grau (ID. 257898633, origem), diligenciada pelo Juízo de origem (ID. 258080019, origem), mas ainda não decidida. Nesse sentido, o agravo de instrumento já encontra barreira cognoscível de admissibilidade, de ordem processual, uma vez que não poderá, o Tribunal, analisar diretamente questão já suscitada na origem, mas ainda não decidida pelo primeiro grau de jurisdição. Não obstante, ainda quando a mencionada questão relativa à suposta ilegitimidade for analisada e decidida nos autos originários de n. 0715688-03.2025.8.07.0005, nos termos da fundamentação inicial desta decisão, a decisão agravável é apenas aquela que determina a exclusão do litisconsorte, e não a que reconhece a sua manutenção no processo. Por fim, ad argumentandum tantum, esta Relatoria procedera a análise documental apresentada pelo hospital da Rede D ́or São Luiz S/A – Unidade Santa Helena (ID. 258688977, origem), tendo em vista os direitos em litígio: de um lado a bebê que fora submetida a tratamento emergencial, não sendo conhecido se já teve alta, e de outro lado, a alegação da agravante de que a sua ilegitimidade seria verificável de plano, situação que sugere até mesmo a ausência de condição para o regular exercício do direito de ação, caso, a situação descrita, decorresse de contradição entre a apuração da legitimidade in status assertionis (a partir da petição inicial) cotejada com eventual documentação em sentido oposto. Ocorre, contudo, que os elementos dos autos não convergem para a desconsideração da teoria da asserção por incoerência documental, eis que a HAPVIDA, indicada na petição inicial (ID. 255459315, origem), também figura na guia de solicitação de internação (ID. 258688980, origem) apresentada pelo Hospital Santa Helena. Dessa forma, eventual ilegitimidade que esteja sendo alegada, eis que não decorre de erro material aferível de plano, deverá ser discutida no Juízo de primeiro grau, suscitada como preliminar de contestação, e eventualmente devolvida ao segundo grau apenas após a elucidação e fundamentação do Juízo primevo, devendo ser relembrado que a decisão apenas será agravável no caso de exclusão do litisconsorte, e, caso mantida no polo passivo da ação, a agravante deverá, quando lhe for oportuno – já que não há urgência -, suscitar o tema como preliminar de recurso de apelação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao Juízo de origem quanto ao teor desta decisão. Advirto a agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025 às 14:10:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora